Tribunal: TJMT
Processo: 1007777-07.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007777-07.2021.8.11.0000
AGRAVANTES:- BERNARDO MAZZUTTI e outros
AGRAVADAS:- RURAL CANARANA LTDA e RURAL BRASIL S.A.
Agravo de Instrumento n. 1007777-07.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara da Comarca de Canarana que, em Ação Revisional de Contrato, declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Comarca de Jataí-GO (art. 47, § 1o do CPC)
Os agravantes alegam que na contestação das agravadas, além de intempestivas, não foi arguida a incompetência territorial, todavia esse pedido foi concedido em outro feito (n. 1000423-72.2020.8.11.0029) e estendido a esse.
Aduzem que o decisum afronta o devido processo legal na medida em que resolve outros processos juntamente com a presente demanda, criando verdadeiro tumulto processual, já que INEXISTE DECISÃO que tenha reconhecido a conexão entre as demandas acima.
Dizem que o juízo a quo não analisou o pedido de tutela de urgência, e devido a relevância do pleito, deve ser analisado ainda que por juízo incompetente, sobretudo em se tratando de eventual incompetência relativa.
Argumentam que na demanda 1000837-70/2020 ocorreu o fenômeno da prorrogação da competência, o que impede eventual declaração posterior de incompetência territorial (art. 65 do CPC).
Asseveram que a cláusula de eleição do foro é abusiva, porém essa matéria não foi analisada pelo juízo a quo.
Pedem o efeito suspensivo.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Comarca de Jataí-GO (art. 47, § 1o do CPC), proferido nos seguintes termos:
(...)
Passo ao saneamento do feito.
A parte ré alegou incompetência relativa deste juízo em razão de cláusula de eleição contratual feita pelas partes.
Em que pese consequências contratuais sobre o direito real, trata-se de relação contratual, não podendo consequências indiretas alterar o avençado pelas partes, nesse sentido:
(...)
Ressalta-se que a própria parte ré relatou que seu domicílio empresarial seria na Comarca de Jataí/GO.
Assim, ante o exposto, DECLINO a competência para a comarca de Jataí/GO, com fulcro no art. 47, §1o do CPC.
Ante a patente correlação dos autos n° 1000837-70.2020.8.11.0029 (revisão do contrato discutido nos presentes autos com eleição de foro) e no 1000422-87.2020.8.11.0029 (ação de indenização em relação a defeitos na prestação do presente contrato, já constante pedido de exceção de incompetência em sede de contestação), translade-se a presente decisão para aqueles autos e proceda-se a remessa dos autos citados, ante a incompetência explanada por este juízo. (Id 86294978 - Pág. 71/72)
Sem adentrar, nesta fase, na questão de mérito do Recurso, qual seja, a competência para processar e julgar a Ação em primeiro grau, cabe aqui o postulado efeito suspensivo, uma vez que é evidente o periculum in mora.
Isso porque a remessa de todo o processado para a Comarca de Jataí-GO acarretará dispêndio de tempo e custos, o que se complicará caso o Agravo seja provido no final, devendo, então, o feito retornar à comarca de origem.
Diante do exposto, defiro, por ora, o efeito suspensivo.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 12 de maio de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator